Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738847-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: HUDSON DE OLIVEIRA NERES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para viabilizar o acesso ao CNIS do devedor, suspendendo a execução (cédula de crédito bancário) por 1 (um) ano (até 14/08/2025), durante o qual se restará suspensa a prescrição, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões, o agravante relata que restaram infrutíferas todas as diligências possíveis para localização de bens e valores do executado, realizadas pelos sistemas SISBAJUD, SNIPER e RENAJUD – neste último caso, embora identificados três (3) veículos, não houve interesse na penhora pelas restrições decorrentes da alienação fiduciária. Aduz que, diante desse cenário, é cabível a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar se o devedor possui vínculo empregatício, por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Argumenta que a análise sobre a possibilidade ou não da penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor deve ocorrer apenas após o cumprimento da medida postulada, que permitirá a verificação da existência de vínculo empregatício e da renda auferida. Afirma que o princípio da cooperação deve ser prestigiado, conforme precedentes deste TJDFT e em observância ao que decidido pela Corte Especial do STJ, no EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos salários e proventos do devedor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a expedição de ofício à CEF para viabilizar o acesso ao CNIS do executado, nos termos declinados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou comprovado. O agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a decisão agravada lhe causa prejuízo patrimonial pela demora na satisfação do débito imputado à parte executada. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Conforme se depreende das razões recursais, a expedição de ofício à CEF, para acesso às informações disponíveis no Cadastro Nacional de Informações Sociais em relação ao executado, destina-se a instruir pedido de penhora salarial, ainda que parcial. No entanto, o art. 833, inciso IV, do CPC dispõe expressamente que “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria (...), ressalvado o §2o”. O mencionado § 2o, por sua vez, é taxativo ao elencar as hipóteses excepcionais que permitem a penhora das referidas verbas de caráter alimentar, que não estão presentes na hipótese. A esse respeito, ainda que se considere a possibilidade excepcional de mitigação dessa regra, à luz do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha, o fato é que a medida constritiva não deixa de ser excepcional e apenas é possível quando esgotados outros meios executórios, desde que comprovadamente não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não parece haver sido comprovado pelo ora agravante no caso concreto. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator